Tribunal: TJPA
Processo: 0036151-90.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036151-90.2008.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
485, II
DO CPC/15
. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE UM ANO. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. SENTENÇA ANULADA PARA O RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Após o ajuizamento da Ação, houve a apresentação de contestação, parecer ministerial e, intimação para as partes se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação
, contudo, tendo em vista o lapso temporal extenso desde a última movimentação, o Magistrado de origem determinou a intimação pessoal da Autora para manifestar-se no prazo de 5 dias sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

2. Devolução do Aviso de Recebimento com a informação de mudança de endereço e, prolação de sentença extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II do CPC/15 (paralisação do feito por mais de um ano).

3.
Ausência de demonstração da negligência da Autora quanto à demora na tramitação do feito, de modo que, em observância a
o princípio do impulso oficial,
não há que se falar em extinção do feito com base no
art. 485, II do CPC/15.

4.
Apelação conhecida e provida,
para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao 1º grau para regular processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) à 27 (vinte e sete) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.°
0036151-90.2008.8.14.0301 - PJE
) interposta, por dever de ofício, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada por MARIA AUXILIADORA DA COSTA E SILVA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ex positis,
de acordo com o art. 485, inciso II do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o arquivamento dos autos, após o decurso do prazo legal
. Custas pela autora. Sem honorários. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Sentença não sujeita a remessa necessária. Escoado o prazo de recurso se manifestação, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se .Belém (PA), 10 de abril de 2019. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ministério Público do Estado do Pará defende a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono de causa, uma vez que a paralisação do processo teria ocorrido por inércia do judiciário, pois, não haveria nenhum ato da Autora a ser praticado naquela ocasião. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a Relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se restou configurada a negligência por parte da Autora, capaz de autorizar a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, II do CPC/15.

No caso dos autos, verifica-se que a Autora ajuizou a ação principal em 19/08/2008, com o objetivo de receber o pagamento do FGTS de todo o período laboral, acrescido da multa de 40%, bem como, o pagamento de indenização pela reparação do alegado acidente de trabalho.

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou contestação (11/04/2013). Em seguida, o Ministério Público do Estado do Pará, como fiscal da ordem jurídica,
emitiu parecer pela parcial procedência da Ação.

Após, o Juízo a quo determinou a intimação das partes para que se manifestassem sobre a possibilidade de conciliação, a qual fora rejeitada pelo Estado do Pará.

Em 30.10.2018,
o Magistrado de origem,
tendo em vista o lapso temporal extenso desde a última movimentação,
determinou a intimação pessoal da Autora para manifestar-se no prazo de 5 dias sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Houve a devolução do Aviso de Recebimento com a informação de mudança de endereço e, logo em seguida aquele Juízo proferiu a sentença recorrida, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art.
485, II do CPC/15
, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
;

A regra contida no artigo em destaque impõe sanção às partes em decorrência de inação processual, ou seja, quando deixam de promover as diligências necessárias ao regular andamento do feito, permanecendo inerte ao comando judicial.

Impende destacar, que uma vez processado sob o rito ordinário o feito pressupõe, em síntese, as seguintes fases: 1) fase postulatória, que compreende o ajuizamento da ação, com a verificação das condições de admissibilidade, citação do réu para apresentar resposta, em caso positivo, abertura de prazo para réplica; 2) fase saneadora (art.324 e 327 do CPC/73, na qual o juízo toma as providências preliminares, tais como, verifica os efeitos ou não da revelia, em caso negativo, determina a especificação de provas, podendo, inclusive designar audiência de conciliação se a matéria admitir transação. Ocasião em que não havendo acordo, o juiz profere despacho saneador decidindo questões processuais pendentes e fixa os pontos controvertidos (arts.301 e 331, §2º); 3) fase instrutória e, finalmente a 4) fase decisória. (vide In Curso Didático de Direito Processual Civil/Elpídio Donizetti. São Paulo. Atlas. 2014.).

Com efeito, constata-se que o feito não permaneceu paralisado por negligencia da Autora, de modo que, em observância a
o princípio do impulso oficial,
não há que se falar em extinção do feito com base no
art. 485, II do CPC/15.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO N. 2012.3.024824-2. SECRETARIA DA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. COMARCA DE PARAGOMINAS. APELAÇÃO CÍVEL. APELANTE: RECAPAGEM TRANSRODA LTDA ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ ADVOGADO: JOSÉ CARLOS FERNANDES E OUTROS RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de APELAÇÃO (fls. 107/110) interposto por RECAPAGEM TRANSRODA LTDA, contra sentença (fl. 102) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível Paragominas/Pa, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO (Proc. nº. 1988.1.000385-7), extinguiu o feito, com fundamento no art. 267, inciso II do Código de Processo Civil, tendo como ora apelada, a CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ. Aduz o recorrente que as partes firmaram acordo nos autos, entretanto, o Juízo deixou de chamar as partes para ratificarem a composição realizada, deixando de homologar transação, evidenciando claro equivoco da sentença terminativa. Argumenta que a extinção do feito, com base no art. 267, inciso III do CPC, depende de requerimento expresso do réu, sendo vedada a extinção de ofício pelo juiz da causa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de quea1 seja anulada a sentença recorrida, determinando-se o imediato retorno dos autos a origem para seu regular processamento. Às fls. 116/118 foram apresentadas as contrarrazões pelo apelado, pleiteando pela manutenção da sentença recorrida. Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 130). É o Relatório. DECIDO. O presente caso comporta
julgamento monocrático nos termos do art. 557, § 1º- A do Código de Processo Civil. Isto porque, a irresignação do recorrente é contra a sentença proferida pelo juízo originário, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, inciso II do CPC. Em análise detida dos autos, observa-se que a insurgência do apelante merece ser acolhida, na medida em que o Juízo de piso precipitou-se ao julgar extinto o feito, sem antes deliberar acerca do acordo firmado entre as partes por meio das petições de fls. 96/101. Nesse sentido, compreendo que em última análise, o magistrado sentenciante deixou de observar ao princípio do impulso oficial, descrito no art. 262 do CPC. Acerca do tema, Wambier, Almeida e Talamini (2005, p. 74) lecionam que: ¿Uma vez instaurado o processo por iniciativa da parte ou interessado (princípio da inércia), estea2 se desenvolve por iniciativa do juiz, independente de nova manifestação de vontade da parte. O juiz, que representa o Estado (poder jurisdicional do Estado) promove e determina que se promovam atos processuais de forma que o processo siga sua marcha em direção à solução do sistema jurídico para aquela determinada lide.¿ (WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil - Vol. 1. 7. ed. São Paulo: RT) Destarte, verifica-se que a proposta de acordo foi protocolada pelo apelado em 06/12/2000 (fls. 96/97), sendo aceita pela parte apelante em 29/01/2001 (fl. 98), com contraproposta finalmente aceita pelo recorrido em 19/03/2001, permanecendo paralisado o feito, sem conclusão para o magistrado para que pudesse apreciar a transação realizada, tendo sido proferida a sentença terminativa em 25/08/2009. Nesse sentido, constata-se que o feito permaneceu paralisado não por negligencia da partes, que cumpriram seu mister ao formalizar o acordo realizado, mas sim, por culpa do próprio Juízo, que deixou de dar o impulso oficial ao feito, homologando e acompanhando o cumprimento dos termos da composição. Nessa esteira de raciocínio, não há que se falar em extinção do feito com base no art. 267, inciso II da legislação processual, primeiro por que não se verificoua3 no caso concreto a negligencia praticada pelas partes, segundo por que a extinção do feito com base no referido inciso, depende da intimação pessoal das partes para suprirem a falta, no prazo de 48 horas, nos termos do enunciado do § 1º do referido artigo, senão vejamos: Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: I - quando o juiz indeferir a petição inicial; Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; § 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. No mesmo sentido, vejamos a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a partea4 para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo
. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado. 3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014) Ante ao exposto, não havendo negligencia perpetrada pelas partes, bem assim, por não ter sido cumprida a norma cogente descrita no art. 267, § 1º do CPC, entendo que a reforma da sentença é medida que se impõe. DISPOSITIVO: Ante ao exposto, com fulcro no art. 557, § 1º-A do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO AO PRESENTE RECURSO, para anular a sentença terminativa proferida pelo Juízo da 1ª vara Cível de Paragominas/Pa, determinando o retorno dos autos a origem para regular processamento, apreciando-se o acordo firmado entre as partes, nos termos da fundamentação. Belém/Pa, 29 de setembro de 2015. Desembargadora Diracya Nunes Alves Relatora (TJ-PA - APL: 00003762519988140039 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 30/09/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/09/2015).

A jurisprudência pátria
corrobora com o entendimento consignado nos referidos julgados
, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA NÃO CARACTERIZADO - DEVER DO MAGISTRADO DE IMPULSIONAR DE OFÍCIO O FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - AC: 01473112520148090051, Relator: DES. NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 01/11/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2153 de 22/11/2016).

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 267 DO CPC. PROCESSO NÃO FICOU PARADO DURANTE MAIS DE UM ANO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Conquanto o Juízo de origem, ao julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil, não tenha declinado se a causa para a extinção seria a hipótese do inc. II ou a do inc. III do art. 267, de qualquer modo se afigura descabida a extinção do processo. Isso porque o processo não ficou parado durante mais de um ano por negligencia das partes, o que afasta a possibilidade de extinção do feito com fulcro no inc. II do art. 267 do CPC, e, por outro lado, não houve requerimento da parte adversa quanto à extinção do processo por abandono de causa, consoante estabelece a Súmula 240 do STJ
(A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu), o que também afasta a possibilidade de extinção do feito com fulcro no inc. III do art. 267 do CPC. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065112948, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/08/2015).(TJ-RS - AC: 70065112948 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 20/08/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2015).

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em anular, de ofício, a sentença, restando prejudicada a análise da apelação cível. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC.
ABANDONO DA CAUSA.MAGISTRADO QUE DEVERIA IMPULSIONAR O FEITO, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO, COM O POSTERIOR ARQUIVAMENTO (ART. 40 DA LEF). SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO EM ANÁLISE.SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO.RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
(TJPR - 2ª C.Cível - AC - 1372579-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Cambé - Rel.: Stewalt Camargo Filho - Unânime - - J. 14.07.2015) (TJ-PR - APL: 13725796 PR 1372579-6 (Acórdão), Relator: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 14/07/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1616 29/07/2015).

Assim, as circunstâncias dos autos não evidenciam negligência da Autora quanto à demora na tramitação do feito, não podendo ser penalizado com a extinção da ação, se competia ao Juízo proceder com o regular andamento do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao 1º grau para regular processamento.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020